Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
DECISÃO Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0704356-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA AGRAVADO: CAMILA MANUELLA LIMA BARBOSA SHENG, PERICLES PINTO LIMA BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARÍLIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos do inventário conjunto dos bens deixados por Manoel Lima Barbosa e Camila Pinto Lima Barbosa (n. 0706868-12.2022.8.07.0001), renovou a força de alvará da autorização e alienação, nos seguintes termos: Trata-se de inventário ajuizado em razão do falecimento de MANOEL LIMA BARBOSA e CAMILA PINTO LIMA BARBOSA. Em atenção à decisão de ID 220626374, a inventariante requereu a expedição de novo alvará para alienação dos direitos aquisitivos que recaem sobre o imóvel localizado no Condomínio Jardim Botânico VI, conj. E, casa 14, Setor Habitacional Jardim Botânico (ID ID 221111570). É o relato necessário. Fundamento e decido. Conforme decisões de ID 196489635, ID 210747151 e ID 220626374, este juízo já acolheu as razões declinadas pela inventariante para que os direitos sobre imóvel de titularidade da parte falecida fossem alienado, o que só não foi efetivado pela ausência de interessados em adquiri-lo enquanto válido o alvará anteriormente expedido. Portanto, dada a manutenção do interesse em alienar o bem, associada à legitimidade das razões que justificam a sua venda, entendo que o pedido lançado na peça de ID 221111570 deve ser acolhido. Diante disso, confiro FORÇA DE ALVARÁ à presente decisão e autorizo a alienação, pela inventariante CAMILA MANUELLA PINTO LIMA BARBOSA (CPF acima mencionado), dos direitos aquisitivos / possessórios que incidem sobre o imóvel localizado no Cond. Jardim Botânico VI, Conjunto E, Casa 14, Brasília/DF, independentemente do prévio recolhimento do ITCMD. Tal venda poderá ser feita com deságio de até 10% sobre o valor da avaliação, que fixou o preço do imóvel em R$700.000,00 (setecentos mil reais), ID 193590919. O produto da alienação deverá ser depositado em conta judicial vinculada a este juízo, deduzidas eventuais despesas com a venda do imóvel. Saliento que tais gastos deverão ser comprovados neste processo. Alerto à herdeira MARILIA GABRIELA PINTO LIMA BARBOSA que a conduta de criar embaraços à visitação dos corretores, dificultando a alienação do imóvel, poderá ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, IV, CPC, conforme decisão de ID 220626374. Sendo assim, faculto à referida herdeira fixar dias e horários pré estabelecidos e coordenados com a inventariante para que as visitas possam ocorrer, viabilizando a alienação do imóvel e o prosseguimento do feito. Atribuo a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ, com prazo de validade 3 (três) meses, findo o qual deverá ser trazida aos autos a documentação comprobatória respectiva. Esclareço que o prazo inicialmente pleiteado (180 dias) é por demais extenso Suspendo o presente feito pelo prazo de 3 meses ou até que ocorra a alienação acima deferida - o que ocorrer primeiro. Publique-se e intime-se. No agravo de instrumento (ID 68586635), a herdeira, ora agravante, pleiteia "seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao recurso, a fim de suspender a alienação dos direitos relativo à casa 14, conjunto E, edificada no Condomínio Jardim Botânico VI, bem como o cancelamento e revogação do respectivo Alvará de Alienação” (p. 6). Alega, em suma, que a manutenção da decisão agravada lhe causará prejuízos, para tanto repisa argumentos relativos à inexistência de preclusão e prejudicialidade externa, tendo em vista ação judicial que tramita na 13 Vara Cível da Seção Judiciária do DF, na qual se discute se o Condomínio está instituído em área pública ou particular, a ensejar a obrigatoriedade ou não de pagamento do terreno à Terracap. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, pelas razoes apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois se a inventariante promover a venda do bem o fará em valor inferior, já que se referira aos direitos aquisitivos e não a propriedade, bem como do valor será descontado as parcelas não pagas à Terracap (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo ausente, eis que requerida a concessão da gratuidade de justiça. Recurso tempestivo. De início, impende consignar que a gratuidade de justiça requerida pela recorrente já foi concedida por meio da decisão de ID 68804601, proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0703759-85.2025.8.07.0000, interposto anteriormente ao presente. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, a despeito do pronunciamento do juízo a quo ter sido nomeado como "decisão”, trata-se de despacho que tão somente repisou resumidamente decisões anteriores, bem como renovou “Força de Alvará” vencida constante em decisum anteriormente proferido, a qual já tinha autorizado a alienação do imóvel objeto da lide pela inventariante, como constante nas decisões de ID 196489635, ID 210747151 e ID 220626374. Portanto, inexiste qualquer conteúdo decisório no despacho, prevalecendo, consequentemente, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, conforme determina o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015. Ademais, ainda que esse não fosse o entendimento, sabe-se que o instituto da preclusão consiste na perda da faculdade processual por não ter sido exercida no tempo devido (preclusão temporal), ou por incompatibilidade com um ato anteriormente praticado (preclusão lógica) ou, ainda, por já ter sido praticado o ato processual (preclusão consumativa). Nesse trilhar, verifica-se que, a despeito de ter havido a interposição de agravos em face de duas decisões diferentes, a questão discutida e os pedidos deste recurso são os mesmos trazidos nas razões do Agravo de Instrumento n. 0703759-85.2025.8.07.0000, de forma que resta explícita a rediscussão de matéria já submetida a análise deste juízo ad quem em recurso anteriormente interposto, estando pendente somente o julgamento pelo colegiado. Registre-se que os Arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil dispõem sobre a impossibilidade de rediscussão da matéria em razão da preclusão lógico consumativa, bem como os efeitos da coisa julgada. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, o agravo não deve ser admitido. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator